Tribunal: STF
Processo: RMS 31931
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR EXTINTIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.